Tribunal: TJES
Processo: 5038148-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038148-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SERGIO OAKES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038148-12.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
SERGIO OAKES DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada por Sergio Oakes de Oliveira, em que se alega a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), operação que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, com determinação de liberação da margem consignável e expedição de ofício ao INSS; b) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir de cada retenção e juros desde a citação; c) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00, com correção e juros nos moldes fixados; d) autorizar a compensação de eventuais despesas de cartão vinculadas a compras efetivamente realizadas.

3. Recurso interposto pela instituição financeira, sustentando a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a ausência de dano moral indenizável.

4. No caso, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação regular e válida do cartão de crédito consignado com RMC. Restou configurada a falha no dever de informação, uma vez que o recorrido acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, não sendo devidamente esclarecido sobre as condições da operação que, em verdade, implicava descontos “
ad eternum
” sobre verba de caráter alimentar.

5. Os descontos mensais perpetrados em benefício previdenciário, sem manifestação inequívoca de vontade, configuram prática abusiva e violam os princípios da boa-fé e da transparência, impondo a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. No tocante ao dano moral, o valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se adequado, proporcional e em consonância com precedentes análogos, devendo ser mantido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)